Tribunal: STF
Processo: ARE 1253359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas 279 e 636/STF.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Portanto, desprovido o recurso interposto pela agravante, ora embargada, de serem majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados. No entanto, a r. decisão de fls. não se pronunciou a tal respeito, apesar de dita majoração ter sido expressamente postulada nas contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário apresentadas pela ora embargante.”
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Reexaminando os autos, observo que a decisão de admissibilidade foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Cabe, portanto, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Com efeito, há omissão na decisão monocrática ora embargada, no que se refere à majoração da verba honorária previamente fixada.
    Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e, tão somente, fazer constar na parte dispositiva do decisum embargado: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” mantidas as razões da negativa de seguimento do recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente